Tribunal: TJSP
Processo: 1011442-62.2018.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Moradia
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA.

Fundamentado suficientemente o acórdão, está observado o dever de motivação das decisões judiciais, prescindindo de emendas o "decisum".

Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000295470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1011442-62.2018.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, são embargados
LUCINEIA BORGES e FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES, OSCILD DE LIMA JÚNIOR, AFONSO FARO
JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

ED 1011442-62.2018.8.26.0309/50000 –TJSP
C.D.Púb. –DDNR -Voto 55.969 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração 1011442-62.2018.8.26.0309/
50000
Procedência:
Jundiaí
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 55.969)
Embargante:
Municipalidade de Jundiái
Embargada:
Lucinéia Borges
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS
ENSEJADORES
DA
VIA
RECURSAL
ACLARATÓRIA.
Fundamentado suficientemente o acórdão, está
observado o dever de motivação das decisões judiciais,
prescindindo de emendas o “decisum”.
Rejeição dos embargos.
RELATÓRIO:
1.
Contra
o
acordão
que,
acolhendo
o
apelo
interposto por Lucinéia Borges, reconheceu o direito da
demandante ao benefício de auxílio aluguel até que haja
sua inclusão em empreendimento, loteamento, locação
social ou programa habitacional, de interesse social, que
venha a ser instituído em Jundiaí, opôs a Municipalidade
requerida embargos declaratórios, sustentando lacunoso

ED 1011442-62.2018.8.26.0309/50000 –TJSP
C.D.Púb. –DDNR -Voto 55.969 3
o acórdão quanto ao limite temporal de 12 meses, embora
prorrogáveis, para a prestação de moradia, estabelecido
no art. 6o da Lei municipal 8.759/2017.
Sustenta vício de omissão também no que tange
aos limites hermenêuticos estabelecidos no art. 6o da
Constituição federal e ao que dispõe a Lei federal
11.124/2005 (de 16-6), postulando a colmatação do
julgado para viabilizar o acesso às instâncias superiores.
A demandante contra-arrazoou o recurso (e-págs.
10-2).
É o relatório do necessário, conclusos os autos
recursais aos 27 de março de 2020 (e-pág. 13).
VOTO:
2.
Não prospera a alegação quanto aos vícios do
julgado, tendo em conta que o acórdão objeto indicou as
razões de seu convencimento, não se exigindo juízo
acerca de cada tese defendida pelas partes, prescindindo
a análise do recurso de menção de cada uma das
alegações desfiadas nas razões recursórias.
3.
Inviável, embora, a aplicação direta da norma do
art. 6o da Constituição federal de 1988, no caso dos
autos, há normativa municipal amparando o pleito da
demandante.
4.
E foi com amparo na normativa local que
reconheceu o acórdão alvejado, de modo expresso, por
demolida a residência da autora para que a requerida
Fundação Municipal de Ação Social -Fumas pudesse dar

ED 1011442-62.2018.8.26.0309/50000 –TJSP
C.D.Púb. –DDNR -Voto 55.969 4
início um processo de reurbanização no local, com a
construção
de
unidades
habitacionais
por
meio
do
programa “Minha casa, minha vida”, bem como ser
reconhecida pela própria requerida, ora embargante, a
situação de vulnerabilidade social do núcleo familiar da
demandante,
ora
embargada,
satisfeitas
foram
as
exigências da norma do § 2o do art. 1o da Lei municipal
8759/2017 para a concessão do benefício de auxílio
aluguel.
5.
Em desfavor da tese sustentada pela Fazenda
pública paulista, de garantir o benefício apenas pelo
prazo de 24 meses, a intelecção mais razoável para o
benefício previsto na normativa local -art. 6o da Lei
municipal 8.759/2017- é a de garantir o cumprimento da
obrigação ali assumida:
“A concessão do benefício tratado nesta Lei
observará os seguintes períodos:
(...)
II- às famílias cujas moradias estejam em áreas
públicas ou áreas que estejam sob a intervenção
da Fumas, será de 12(doze) meses, podendo ser
prorrogado por igual período até que haja a
inclusão do beneficiário em empreendimento
habitacional
de
interesse
social,
loteamento
habitacional de interesse social, locação social ou
programa habitacional de interesse social que
venha a ser instituído”.
Entendimento diverso tornaria, com efeito, inócuo o
provimento jurisdicional, uma vez que não se trata da
concessão de um benefício temporário, mas de, bem ou
mal, garantir a reversão da situação da autora ao
momento anterior à intervenção do poder público.

ED 1011442-62.2018.8.26.0309/50000 –TJSP
C.D.Púb. –DDNR -Voto 55.969 5
6.
De resto, a ser necessário responder a cada
preceito legal pontualmente desfiado, não faltaria a
ocasião de que milhares de artigos se elencassem para
ensejar discursos teóricos às Cortes, o que, por evidente,
não se harmoniza com a ratio essendi das exigíveis
motivações judiciais.
7.
Acrescente-se que o caráter infringente do recurso
integrativo “só é admitido quando, por ocasião do
saneamento
de
eventual
omissão,
obscuridade
ou
contradição de que padece a decisão atacada, há
modificação do resultado do julgamento”; ao revés, “se a
parte discorda da decisão de mérito, deve valer se dos
expedientes processuais adequados” (STJ -EDcl nos EDcl
no REsp 650.613, j. 26-5-2009).
POSTO
ISSO,
rejeitam-se
os
embargos
de
declaração opostos pela Municipalidade de Jundiaí nos
autos de origem 1011442-62.2018 da Vara da Fazenda
púbica da Comarca de Jundiaí.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP